Tribunal: TJSP
Processo: 1004314-61.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de cancelamento de protestos – Notas promissórias – Garantia – Compra e venda de veículo – Pagamento parcial – Impugnação específica – Art. 341 do CPC – Ônus da prova – Art. 373, II.

1. Tendo a autora comprovado a realização de pagamentos em favor da ré, com a justificativa de que se destinaram à quitação parcial de notas promissórias emitidas em garantia de contrato de compra e

Ementa:
Ação de cancelamento de protestos – Notas promissórias – Garantia – Compra e venda de veículo – Pagamento parcial – Impugnação específica – Art. 341 do CPC – Ônus da prova – Art. 373, II.

1. Tendo a autora comprovado a realização de pagamentos em favor da ré, com a justificativa de que se destinaram à quitação parcial de notas promissórias emitidas em garantia de contrato de compra e venda de veículo, cabia a esta a impugnação específica de tais valores, demonstrando que se destinaram à quitação de outro débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados pela ré, nos termos do art. 341, "caput", do CPC.

Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004314-61.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MALEX
TRANSPORTADORA EIRELI, é apelada LUCIANA DE CASTRO ABREU SILVA
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004314-61.2019.8.26.0048 -Voto no 45246
2
Voto n°: 45246
Apelação n°: 1004314-61.2019.8.26.0048
Comarca: ATIBAIA 4a Vara Cível
Apelante: MALEX TRANSPORTADORA EIRELI
Apelada: LUCIANA DE CASTRO SILVA SOARES
Ação de cancelamento de protestos
Notas promissórias

Garantia Compra e venda de veículo Pagamento parcial
Impugnação específica Art. 341 do CPC Ônus da prova Art.
373, II.
1. Tendo a autora comprovado a realização de pagamentos em
favor da ré, com a justificativa de que se destinaram à quitação
parcial de notas promissórias emitidas em garantia de contrato de
compra e venda de veículo, cabia a esta a impugnação específica
de tais valores, demonstrando que se destinaram à quitação de
outro débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados pela ré, nos
termos do art. 341, “caput”, do CPC.

Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
79/85, que julgou parcialmente procedente a ação, “para promover o
cancelamento dos seis primeiros dentre os nove protestos relacionados a fls.
12/13 e 18/26”, alusivos às notas promissórias numeradas de 02 a 07 (de um
total de 10), cada qual no valor de R$ 10.000,00. Sucumbentes reciprocamente,
as partes responderão pelo pagamento das custas e despesas processuais “a
que deram causa”, bem como, dos honorários advocatícios dos patronos “ex
adversos”, arbitrados em R$ 1.000,00.
Após discorrer sobre os fatos, a ré alega ser “credora do
montante representados pelas notas promissórias que encontram-se protestadas
e pendentes de pagamentos”, discorrendo, genericamente, sobre os atributos de
tais títulos (abstração, autonomia e literalidade). Sustenta, puerilmente, que os
pagamentos comprovados nos autos não se referem “aos pagamentos das notas
promissórias emitidas pela apelada pessoa física, razão pela qual, os títulos
foram protestados por falta de pagamento e não foram quitados”. Pleiteia,
destarte, a reforma da r. sentença (fls. 88/92).
Recurso processado com preparado e sem resposta (fls. 99),
encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004314-61.2019.8.26.0048 -Voto no 45246
3
I O apelo não merece provimento.
Trata-se de ação de cancelamento de protestos, cumulada
com indenizatória por dano moral, julgada parcialmente procedente, adotando-se,
dentre outros, os seguintes fundamentos:
“(...) restou incontroversa a relação jurídica entre as partes e
o inadimplemento de três das parcelas do contrato celebrado com
correspondência nas notas promissórias entregues pela autora à ré.
Por outro, a requerida não impugnou especificamente as
alegações ou a documentação acostada aos autos pela autora (fls. 27/31, em
especial), que demonstram a quitação de cinco das parcelas de R$ 10.000,00,
além dos valores de R$ 1.330,00 e R$ 1.710,00, relativamente a equipamentos e
acessórios que guarneciam o veículo.
A ré, efetivamente, limitou-se à vazia afirmação
que
todavia atraiu para si o ônus da prova de que "os recibos de transferência de
fls. 27/30 efetuados pela empresa L2S2 Construtora e Locação Eireli; e o recibo
de transferência de fls. 31, efetuado pela empresa Luciana de Castro Abreu Silva
Soares-ME, todos em favor da Requerida, bem como os cheques citados, nada
tem com relação aos pagamentos das notas promissórias emitidas pela
Requerente pessoa física, títulos esses que foram protestados por falta de
Pagamento" (fls. 61 - destacou-se).
Destaca-se, ainda, a concordância da ré, com relação ao
recebimento de R$20.000,00, em cártulas, ao consignar "bem como os cheques
citados", admitindo o recebimento de dois cheques, cada qual no valor de R$
10.000,00, não obstante as cártulas não tenham sido juntadas aos autos,
restando incontroversa a transação 'per se'.
Assim, à luz do princípio geral da boa-fé objetiva, do dever de
cooperação e da vedação ao enriquecimento sem causa, deveria a requerida
comprovar a natureza dos pagamentos percebidos, ou, em outras palavras, o fato
extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.
Por fim, é de se destacar que ambas as partes ficaram
inertes diante da oportunidade conferida pelo método segundo o qual se
desenvolve o processo no tocante à dilação probatória, tendo a ré expressamente
requerido o julgamento antecipado da lide.
Dessa forma, possui a parte requerida inconteste(s) título(s)
executivo(s) extrajudicial(ais) em face da autora, presumindo-se a legitimidade
dos protestos levados a cabo pelo 1o e 2o Tabeliões desta Comarca, apenas e tão
somente no tocante às três últimas parcelas do preço acordado entre as partes.
Em suma, pois, ante a ausência de qualquer indício de que
três, dentre os títulos referidos e correlatos protestos levados a cabo em nome da
autora, não sejam legítimos, mas da não controvertida quitação de parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004314-61.2019.8.26.0048 -Voto no 45246
4
substancial do contrato -, concomitante ou posteriormente às cobranças -, fazem
com que não haja justificativa plausível para se manter a totalidade dos protestos.
Não obstante, as circunstâncias do caso concreto, a toda
evidência, não permitem concluir por abalos aos direitos personalíssimos da
autora que, conquanto pessoa física, é empresaria e emitiu tais cártulas no livre
exercício de sua autonomia privada a título de garantia, como sói acontecer na
prática comercial, incontroversamente tendo excedido em quase um ano o prazo
final para quitação do contrato celebrado (fls. 02/03) e, portanto, assumindo o
risco inerente ao negócio.
Por derradeiro, tem-se que o protesto, devido de ao menos
três notas promissórias, afasta a legitimidade do pleito de compensação por abalo
moral decorrente do apontamento, consoante entendimento jurisprudencial
cristalizado pela Súmula 385 do STJ.” (fls. 82/83).
Com efeito, tal solução deve prevalecer, observando-se que
as razões recursais, em grande parte, limitam-se na reiteração das alegações
genéricas e pueris da contestação (CPC, art. 341), não se prestando, portanto, ao
combate da sentença.
Dispõe o art. 336 do CPC que: “Incumbe ao réu alegar, na
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito
com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende
produzir.” Por outro lado, dispõe o art. 341, caput, do mesmo diploma: “Incumbe
também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato
constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas,
salvo se (...)”. As exceções não estão presentes.
Trata-se do princípio da substanciação, informado pelo
princípio da eventualidade, pelo qual compete ao réu alegar toda a matéria de
defesa, expondo, além disso, as razões de fato e de direito com as quais
impugna o pedido do autor (art. 336 do CPC), cabendo-lhe, igualmente,
manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na exordial (art. 341 “caput”
do CPC).
Restou incontroverso que a autora, empresária individual, em
setembro de 2017, comprou da ré um caminhão pelo preço de R$ 100.000,00,
representado por 10 notas promissórias, sendo cada uma emitida no valor de R$
10.000,00, com vencimentos entre 15/10/2017 e 15/07/2018, nos termos do
contrato de fls. 32.
A autora argumentou ter sido surpreendida com o
encaminhamento a protesto de 09 notas promissórias (vencidas entre novembro
de 2017 e julho de 2018), mesmo após ter realizado o pagamento de R$
70.000,00, decorrentes de tal aquisição, além de R$ 3.040,00, referentes a
acessórios e equipamentos que guarnecem o veículo, restando incontroverso o
débito de R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004314-61.2019.8.26.0048 -Voto no 45246
5
Nesse contexto, ela requereu o cancelamento dos protestos,
por excederem o valor do débito, ou, alternativamente, o cancelamento parcial de
tais atos cartorários, consoante os pagamentos realizados, arbitrando-se, em
qualquer hipótese, indenização por dano moral.
Ela demonstrou, pormenorizadamente, através da planilha de
fls. 02/03, bem como, através de comprovantes de transferência bancária (fls.
27/31), que os pagamentos, no montante de R$ 73.040,00 foram realizados entre
novembro de 2017 e janeiro de 2019.
No que se refere aos valores das parcelas, infere-se que, do
montante de R$ 70.000,00, R$ 10.000,00 foram pagos pela autora, R$ 40.000,00
por “L2S2 Construtora e Locação Eireli” e R$ 20.000,00 por “Luiz Rogério Sales”,
sendo este último pagamento através de 02 cheques que, como visto, a ré
confessou ter recebido.
Tais pagamentos restaram incontroversos, limitando-se a ré a
tecer alegações genéricas e pueris, incapazes de afastar a comprovação de
quitação parcial do veículo, no sentido de que, “os recibos de transferência de
fls. 27/30 efetuados pela empresa L2S2 Construtora e Locação Eireli; e o recibo
de transferência de fls. 31, efetuado pela empresa Luciana de Castro Abreu Silva
Soares-ME, todos em favor da Requerida, bem como os cheques citados, nada
tem com relação aos pagamentos das notas promissórias emitidas pela
Requerente pessoa física” (fls. 61 g.n.), bem como que, “(...) a Requerente
apenas alega que quitou 7 (sete) parcelas da dívida objeto do Contrato Particular
Compromisso Venda e Compra, encartado às fls. 32, mas que nada tem com
relação a dívida representada pelas promissórias emitidas pela Requerente
pessoa física que se encontram pendentes de pagamentos” (fls. 62 g.n.).
Nesse aspecto, nunca é demais lembrar que a chamada
“empresa individual” não se distingue, quanto à responsabilidade, da pessoa
física de seu titular. Embora possa ter denominação própria, seu patrimônio
confunde-se com o de seu titular, de sorte que todo o acervo, em nome da
empresa ou de seu dono, responde pelas dívidas contraídas perante terceiros.
Vale dizer, em realidade, a firma individual é a própria pessoa
física que comercia, ou é o comerciante sem sócio, nos moldes do art. 3o do
Decreto 916 de 1890 (cf., a propósito da Responsabilidade Ilimitada, Romano
Cristiano, “A Empresa Individual e a Personalidade Jurídica”, Revista dos
Tribunais, p. 22).
Portanto, ressalvada a ficção tributária para efeito dos
impostos, especialmente o de renda, a firma individual não é pessoa jurídica.
Identifica-se com a própria pessoa física, comerciante ou prestador de serviço
singular.
Nesse contexto, não faz diferença nenhuma que as notas
promissórias tenham sido emitidas por “Luciana de Castro Abreu Silva Soares”,
sendo o depósito no valor de R$ 11.330,00, realizado por “Luciana de Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004314-61.2019.8.26.0048 -Voto no 45246
6
Abreu Silva Soares
ME”, por se tratar da mesma comerciante individual,
portanto, pessoa física (fls. 31).
Ademais, tendo a autora comprovado a realização de
pagamentos, por si, ou por terceiros a ela ligados, era da ré o ônus de
demonstrar que tais valores se destinaram à quitação de outros débitos.
Ocorre que a ré sequer mencionou ter celebrado outras
contratações com a autora ou com tais pessoas ligadas a esta, não justificando o
motivo da realização de tais pagamentos.
Se não bastasse, todos os pagamentos ocorreram após a
assinatura do contrato de compra e venda, guardando tais depósitos, correlação
com os valores das respectivas parcelas.
Em suma, a ré limitou-se a tecer alegações singelas e
genéricas, não se insurgindo especificamente, em nenhum momento, contra os
pagamentos realizados em seu favor, deixando de impugnar a planilha de fls.
02/03 e os comprovantes de fls. 27/31 (CPC, artigos 341 e 373, II).
II
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, não
sendo a hipótese de majoração da verba honorária, em razão da ausência de
apresentação de contrarrazões (CPC, art. 85, § 11).
ITAMAR GAINO
Relator